Tribunal: TJSP
Processo: 3001826-24.2013.8.26.0238
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
FURTO QUALIFICADO. Configuração. Palavra do representante da empresa vítima e de guardas civis. Inadmissibilidade de aplicação da tese de crime impossível e do "Princípio da Insignificância". Condenações mantidas. Pena de FELIPE reduzida pela atenuante da confissão espontânea, afastada a agravante da reincidência. Quanto a ANTÔNIO, devem ser afastados os maus antecedentes. Apelos parcialmente

Ementa:
FURTO QUALIFICADO. Configuração. Palavra do representante da empresa vítima e de guardas civis. Inadmissibilidade de aplicação da tese de crime impossível e do "Princípio da Insignificância". Condenações mantidas. Pena de FELIPE reduzida pela atenuante da confissão espontânea, afastada a agravante da reincidência. Quanto a ANTÔNIO, devem ser afastados os maus antecedentes. Apelos parcialmente providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637449
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
3001826-24.2013.8.26.0238, da Comarca de Ibiúna, em que são apelantes ANTONIO
LUIZ DA SILVA e FELIPE GIOVANNY ROSA DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento aos recursos para reduzir a pena de FELIPE GIOVANNY
ROSA DA SILVA para 02 anos de reclusão, em regime aberto, mais pagamento de
10 dias-multa, no piso, e a pena de ANTÔNIO LUIZ DA SILVA para 02 anos e 04
meses de reclusão, em regime aberto, mais pagamento de 11 dias-multa, no piso.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
DINIZ FERNANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3001826-24.2013.8.26.0238 -Voto no 11.184 EV
2
Apelação Criminal no 3001826-24.2013.8.26.0238
Apelantes: Antônio Luiz da Silva e Felipe Giovanny Rosa
da Silva
Apelado: Ministério Público
Comarca: Ibiúna
MM.a Juíza de 1a instância: Dr.a Paula da Rocha e Silva
Formoso
VOTO no 11.184
FURTO QUALIFICADO. Configuração. Palavra do
representante da empresa vítima e de guardas civis.
Inadmissibilidade de aplicação da tese de crime
impossível e do “Princípio da Insignificância”.
Condenações mantidas. Pena de FELIPE reduzida
pela atenuante da confissão espontânea, afastada a
agravante da reincidência. Quanto a ANTÔNIO,
devem ser afastados os maus antecedentes. Apelos
parcialmente providos.
1) ANTÔNIO LUIZ DA SILVA e FELIPE GIOVANNY
ROSA DA SILVA foram condenados, pela r. sentença de fls. 233/240, cada
um à pena de 02 anos, 08 meses e 20 dias de reclusão, em regime aberto,
mais pagamento de 12 dias-multa, no piso, por infração ao art. 155, § 4o, I e
IV, do CP, concedido o direito de apelarem em liberdade.
Inconformados, apelaram pugnando pela reforma da
r. sentença.
FELIPE requereu a absolvição fundada na tese de
crime impossível, porque foi vigiado durante toda a ação delitiva. Em caráter
subsidiário, requereu a absolvição fundada no “Princípio da Insignificância” (fls.
297/307).
ANTÔNIO requereu a absolvição por insuficiência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3001826-24.2013.8.26.0238 -Voto no 11.184 EV
3
de provas e, subsidiariamente, também sustentou as teses de crime
impossível e insignificância (fls. 332/339).
Processados e contra-arrazoados os recursos (fls.
309/316 e 341/349), o parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça foi pelo
desprovimento de ambos (fls. 360/362vo).
É o relatório.
2) Dou parcial provimento aos recursos.
Ao que narra a denúncia, em 19/08/2013, na
Comarca de Ibiúna, FELIPE GIOVANNY ROSA DA SILVA, ANTÔNIO LUIZ DA
SILVA e Valdeci Pereira Lima (falecido) subtraíram, para proveito comum,
chocolates, bebidas e biscoitos pertencentes ao Supermercado “São Roque”.
Não há que se falar em insuficiência de provas.
O representante da empresa vítima afirmou que foi
informado pela equipe de segurança sobre 03 indivíduos que foram
monitorados realizando o furto de mercadorias no estabelecimento. A guarda
civil foi acionada e conseguiu detê-los na via pública, sendo que os bens
estavam na mochila de um deles (fls. 06 e DVD fls. 171).
Os guardas civis confirmaram a prisão em flagrante
dos 03 réus, sendo que os bens estavam na mochila de FELIPE (fls. 04/05 e
DVD - fls. 171).
FELIPE admitiu em Juízo que estava com os
produtos na sua mochila, mas não se recordou do furto, asseverando que
estava alcoolizado naquele dia (DVD
fls. 171). Em sede administrativa,
contudo, confessou ter furtado as mercadorias (fls. 08).
Valdeci negou o crime, relatando que todos
ingressaram no supermercado e não viu ninguém furtar nenhuma mercadoria
(DVD fls. 171).
ANTÔNIO também negou os fatos, asseverando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3001826-24.2013.8.26.0238 -Voto no 11.184 EV
4
que sequer ingressou no supermercado (DVD fls. 190).
Assim, verifica-se que as negativas dos réus Valdeci
e ANTÔNIO foram reciprocamente contraditórias, bem como não condizem
com as declarações do representante da empresa vítima, o qual asseverou
que os 03 indivíduos foram vistos atuando em concurso na subtração de
mercadorias, bem como estavam juntos quando foram abordados pelos
guardas municipais. Evidente, portanto, que utilizaram a mochila de FELIPE
para acondicionar a res furtiva.
Não pode ser acolhida a tese de crime impossível.
A argumentação defensiva, de que os apelantes
jamais concretizariam o crime de furto, parte da falsa premissa de que a
simples existência de aparatos de segurança constitui um impedimento
absoluto à ação dos ladrões.
Caso isto fosse verdade, nunca existiriam furtos em
estabelecimentos monitorados, algo que não corresponde à realidade.
Tanto é que o C. STJ, via recurso especial
representativo de controvérsia, pacificou o tema, decidindo que a presença
de sistemas de monitoramento, embora dificulte a atuação dos furtadores, não
elide a possibilidade de consumação, tornando o meio usado para o crime
apenas parcialmente ineficaz.
Nesta linha, confira-se: “Recurso Especial processado
sob o rito previsto no art. 543-C, § 2o, do CPC, c/c o art. 3o do CPP, e na Resolução n.
8/2008 do STJ. TESE: A existência de sistema de segurança ou de vigilância eletrônica
não torna impossível, por si só, o crime de furto cometido no interior de
estabelecimento comercial. Embora os sistemas eletrônicos de vigilância e de
segurança tenham por objetivo a evitação de furtos, sua eficiência apenas minimiza as
perdas dos comerciantes, visto que não impedem, de modo absoluto, a ocorrência de
subtrações no interior de estabelecimentos comerciais. Assim, não se pode afirmar, em
um juízo normativo de perigo potencial, que o equipamento funcionará normalmente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3001826-24.2013.8.26.0238 -Voto no 11.184 EV
5
que haverá vigilante a observar todas as câmeras durante todo o tempo, que as devidas
providências de abordagem do agente serão adotadas após a constatação do ilícito,
etc. Conquanto se possa crer, sob a perspectiva do que normalmente acontece em
situações tais, que na maior parte dos casos não logrará o agente consumar a
subtração de produtos subtraídos do interior do estabelecimento comercial provido de
mecanismos de vigilância e de segurança, sempre haverá o risco de que tais
providências, por qualquer motivo, não frustrem a ação delitiva. Somente se configura
a hipótese de delito impossível quando, na dicção do art. 17 do Código Penal, "por
ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível
consumar-se o crime." Na espécie, embora remota a possibilidade de consumação do
furto iniciado pelas recorridas no interior do mercado, o meio empregado por elas não
era absolutamente inidôneo para o fim colimado previamente, não sendo absurdo
supor que, a despeito do monitoramento da ação delitiva, as recorridas, ou uma delas,
lograssem, por exemplo, fugir, ou mesmo, na perseguição, inutilizar ou perder alguns
dos bens furtados, hipóteses em que se teria por aperfeiçoado o crime de furto”. (STJ,
REsp 1385621/MG, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção,
julgado em 27/05/2015, DJe 02/06/2015).
No mais, não é caso de reconhecer o “Princípio da
Insignificância”.
Segundo os critérios do E. STF: “1. O princípio da
insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições
objetivas: (a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade
social da ação, (c) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e (d)
inexpressividade da lesão jurídica provocada; 2. A aplicação do princípio da
insignificância deve, contudo, ser precedida de criteriosa análise de cada caso, a fim
de evitar que sua adoção indiscriminada constitua verdadeiro incentivo à prática de
pequenos delitos patrimoniais. 3. O valor da res furtiva não pode ser o único
parâmetro a ser avaliado, devendo ser analisadas as circunstâncias do fato para
decidir-se sobre seu efetivo enquadramento na hipótese de crime de bagatela, bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3001826-24.2013.8.26.0238 -Voto no 11.184 EV
6
assim o reflexo da conduta no âmbito da sociedade”. (HC 108403, Rel. Min. Luiz
Fux, j. 05/02/13).
In casu, a res foi avaliada em R$ 78,00 (fls. 16/17),
valor que não pode ser considerado desimportante para a empresa vítima, cujo
prejuízo seria aceito pacificamente. Tanto foi relevante a conduta que o
representante do supermercado acionou a guarda civil. Ademais, ainda que os
bens tenham sido devolvidos, o fato é que condutas deste tipo não podem
permanecer impunes sob pena de se criar um incentivo à prática de delitos
semelhantes.
Ademais, os réus FELIPE e ANTÔNIO possuem
antecedentes criminais em furtos (fls. 17, 28 e 31/33 do apenso próprio), o que
também impede o reconhecimento da insignificância.
Mantêm-se, dessa forma, as condenações seus
próprios fundamentos.
As penas foram aumentadas para ambos os réus de
1/6 na primeira fase pelos maus antecedentes e 1/6 na segunda etapa pela
agravante da reincidência.
No
entanto,
compulsando
o
apenso
de
antecedentes, verifica-se FELIPE possui apenas uma condenação pretérita
que caracteriza maus antecedentes (fls. 17, c.c. fls. 28 do apenso próprio,
complementada pela consulta aos autos da Execução no 7000116-09.2006.8.26.0443),
enquanto ANTÔNIO é reincidente específico (fls. 31/33 do apenso próprio) e
não possui outras condenações registradas nos autos.
Portanto, a pena de FELIPE deve ser aumentada
apenas de 1/6 na primeira fase, mas retornar ao mínimo legal na segunda
etapa pela atenuante da confissão espontânea, afastando-se a agravante da
reincidência quanto a ele, totalizando 02 anos de reclusão, mais 10 dias-
multa, no piso.
A pena de ANTÔNIO, por sua vez, deve ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3001826-24.2013.8.26.0238 -Voto no 11.184 EV
7
aumentada apenas de 1/6 na segunda fase, totalizando 02 anos e 04 meses
de reclusão, mais 11 dias-multa, no piso.
Deve ser mantido o regime aberto, como constou
no dispositivo, em benefício dos réus, evitando-se a reformatio in pejus, ainda
que na fundamentação tenha sido fixado o regime inicial semiaberto.
3) Pelo exposto, dou parcial provimento aos
recursos para reduzir a pena de FELIPE GIOVANNY ROSA DA SILVA para 02
anos de reclusão, em regime aberto, mais pagamento de 10 dias-multa, no
piso, e a pena de ANTÔNIO LUIZ DA SILVA para 02 anos e 04 meses de
reclusão, em regime aberto, mais pagamento de 11 dias-multa, no piso.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator